Tribunal: TCU
Processo: 029.140/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3754/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão de indícios de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0249.793-41/2008, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Mulungu/CE, tendo por objeto a "produção ou aquisição de unidades habitacionais"; Considerando que, por meio do Relatório de Acompanhamento de Engenharia da Caixa Econômica Federal, datado de 30/10/2014, foi identificada a execução parcial do objeto acordado; Considerando a informação da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), no sentido de que o valor dos serviços executados supera o montante de recursos liberados pela CEF; Considerando que, diferentemente das conclusões da CEF, o auditor responsável pela instrução - após análise do relatório acima mencionado, dos respectivos relatórios fotográficos e dos relatos da existência de moradores nas unidades construídas - concluiu pela funcionalidade dos serviços executados, em proveito dos munícipes; Considerando que tal conclusão recebeu o aval dos dirigentes da unidade técnica e do representante do Ministério Público; Considerando que os pareceres convergem em relação à inexistência do débito ensejador da instauração desta Tomada de Contas Especial, o que prejudica sua continuidade; Considerando que ainda não ocorreu a citação dos responsáveis identificados na fase interna da TCE; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 7a, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, em arquivar esta tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dando ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.140/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Savio Bezerra Uchoa (XXX.013.933-XX); Jose Mansueto Martins de Souza (XXX.027.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mulungu - CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.